Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019785-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), CARLOS PRADO FERREIRA - CPF: 004.326.781-58 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OTTA FERREIRA - CPF: 045.838.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCKON HUDSON GOMES DELGADO - CPF: 033.908.421-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MYLLENA BEATRIZ ALMEIDA PEREIRA - CPF: 047.916.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEIL SANTOS DA SILVA - CPF: 702.067.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.152.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. PARECER PELA DENEGAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – OPERAÇÃO BABILÔNIA – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – EXCESSO DE PRAZO PARA A REMESSA DOS RECURSOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – DIVERSOS RÉUS – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – MATÉRIA A SER EXAMINADA EM RECURSO PRÓPRIO – APARENTE LEGALIDADE – DECISÃO JUDICIAL QUE FIXOU PRAZO PARA A INTERCEPTAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

As alegações referentes à nulidade das interceptações telefônicas devem ser apuradas em sede de recurso próprio, já que demandam a profunda análise do feito originário.

Aparentemente não existe nulidade da decisão que deferiu interceptação telefônica nos casos em que
a autoridade apontada como coatora citou expressamente a existência dos requisitos previstos para a concessão da medida
e fixou o prazo de 15 dias para a realização das escutas, sem prejuízo de novas prorrogações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Prado Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática de crimes previstos na lei de drogas e, ao final da instrução, condenado às penas de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.550 dias-multa, ocasião em que o magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar decretada anteriormente.

Ressalta que já foi manejado
habeas corpus
contra a decisão que manteve a prisão preventiva, e que a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegou a ordem.

Entretanto, aduz que a sentença foi prolatada em 27 de maio de 2020 e o beneficiário já interpôs apelação, entretanto, até a data da impetração não teria ocorrido a intimação dos réus, razão pela qual estaria caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da demora para a remessa dos autos para a segunda instância.

Ademais, postula a nulidade das interceptações telefônicas, aduzindo que foram realizadas sem autorização judicial, pois o magistrado, ao analisar a representação do delegado de polícia, limitou-se a deferir a quebra de dados telefônicos e não a interceptação das comunicações que ocorreriam futuramente.

Com tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspenso o cumprimento provisório da pena do paciente, a fim de que ele possa aguardar em liberdade o julgamento do feito, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, requer o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, única prova que existiria no feito, com o seu desentranhamento dos autos e determinação para que seja proferida nova sentença (Id. 57229471).

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (Id. 58122002).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 59614957 a 59614959).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 61879986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Carlos Prado Ferreira
, afirmando que o beneficiário foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, ao final da instrução, condenado às penas de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.550 dias-multa, ocasião em que o magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar decretada anteriormente.

Entretanto, aduz que a sentença foi prolatada em 27 de maio de 2020 e o beneficiário já interpôs apelação, entretanto, até a data da impetração não teria ocorrido a intimação dos réus, razão pela qual estaria caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da demora para a remessa dos autos para a segunda instância.

Ademais, postula a nulidade das interceptações telefônicas, aduzindo que foram realizadas sem autorização judicial, pois o magistrado, ao analisar a representação do delegado de polícia, limitou-se a deferir a quebra de dados telefônicos e não a interceptação das comunicações que ocorreriam futuramente.

Em relação ao
excesso de prazo para a conclusão da ação penal
, é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

No caso, embora tenham sido denunciadas diversas pessoas, em tese, ligadas a um grupo criminoso, o Ministério Público pugnou pelo desmembramento do feito segundo as diversas “células” que atuariam no contexto maior da mesma organização, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais.

Em relação ao paciente, conforme citado anteriormente, foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em ação penal que tramitou contra ele e outros 5 denunciados.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora e tudo o mais que consta do feito, a ação penal instaurada em desfavor do beneficiário foi sentenciada em 27.5.2020, e, inclusive, ele já apresentou recurso de apelação, faltando somente a juntada de eventuais recursos pelos demais denunciados para que o processo possa ser remetido ao Tribunal de Justiça.

Assim, conquanto o paciente esteja segregado há algum tempo, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus, que devem ser intimados da sentença e podem apresentar recursos de apelação, fatores que certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com alegação de excesso de prazo em caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal...
” (
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado.

Ressalte-se que no caso em analise o período de aparente paralização do feito ocorreu precisamente durante o tempo de maior gravidade da pandemia, momento em que, inclusive, vigorava a suspensão dos prazos processuais e da tramitação dos processos físicos, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Não obstante a suspensão temporária, observo que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, determinou a intimação de todos os acusados da sentença e já encaminhou o feito ao Ministério Público.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

É importante ressalta ainda que, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a prolação de decisão e o julgamento dos eventuais recursos de apelação, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme ocorreu no caso em tela.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, reputo descabida a alegação de excesso de prazo.

Acerca do pedido de nulidade das interceptações telefônicas, entendo que devam ser apuradas em sede de recurso de apelação, inclusive já interposto pelo beneficiário, pois o exame das teses demanda a profunda análise do feito originário, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Nesse contexto
, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes e, muito menos, ao revolvimento do arcabouço fático e probatório da ação de origem, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, e também desta corte de justiça, acerca do não cabimento do
habeas corpus
como substituto do recurso legalmente previsto, conforme se observa dos precedentes a seguir colacionados,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONCEDIDO EM 1o GRAU. CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. PACIENTE QUE VOLTOU A DELINQUIR QUANDO BENEFICIADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Ressalvada pessoal compreensão diversa,
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal
, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Legítima é a denegação do livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, da prática de faltas graves (4 fugas) e de que, quando beneficiado com a progressão de regime, o paciente voltou a delinquir. Precedentes. 3. Ademais,
a pretendida inversão do julgado, com vistas à aferição do cumprimento do requisito subjetivo não se coaduna com a estreita via do habeas corpus.
Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido”
(STJ,
HC
n. 308167/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.2.2015) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO -
CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMNTO DE DEFESA -

QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE PROFUNDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MATÉRIA A SER DEBATIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIA INADEQUADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU TERATOLOGIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -

IMPROPRIEDADE DO WRIT – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. As cortes superiores firmaram posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários, razão pela qual
é inviável a verticalização da demanda, por exigir amplo revolvimento probatório, inviável na via eleita. Matéria atinente a anulação da sentença condenatória e a manutenção da liberdade do paciente demanda indisfarçavelmente a verticalização de fatos e provas, o que é inviável na seara do mandamus constitucional
. A possibilidade de análise da situação do paciente, é em caso de haver ilegalidade ou teratologia na decisão condenatória, o que após análise realizada, não é constatado, inviabilizando assim a concessão da ordem”
(TJMT,
HC
1013675-06.2018.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, Julgado em 18.12.2018) – destaquei.

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – APELO INTERPOSTO – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – QUESTÃO RESERVADA AO JULGAMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A SER COIBIDA NA VIA ELEITA
– NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NESSE PONTO, DENEGADA A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, a análise da condenação deve ser reservada ao julgamento do apelo interposto pela defesa do paciente, e pendente de julgamento.
A remição aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a custódia cautelar – ante a permanência deles – é motivação suficiente para a subsistência do cárcere. A existência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, consubstanciada na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva do agente, alinhada à manutenção da prisão durante a instrução processual, arrefece o alegado direito de recorrer em liberdade”
(TJMT,
HC
1013211-79.2018.8.11.0000, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 11.12.2018) – destaquei.

Caso a ação constitucional seja interposta em substituição do recurso próprio, este Tribunal tem adotado o entendimento de que a ação não pode ser conhecida, cabendo a concessão de ofício nos casos em que haja manifesta ilegalidade da medida.

No entanto, este entendimento não pode ser adotado no presente caso, visto que a tese defensiva, obviamente, não pode ser tida como incontroversa, já que pretende a nulidade da interceptação telefônica, o que demanda profunda análise do processo de origem, o que é impossível em sede de ação constitucional.

Ademais
, ao menos num exame superficial dos autos,
ressalto que na decisão acostada ao feito, embora conste o deferimento da
“quebra de sigilo de dados telefônicos”
, na realidade o magistrado referiu-se à interceptação telefônica propriamente dita, inclusive fixando o prazo para a interceptação, qual seja,
“pelo prazo de 15 (quinze) dias, nas linhas telefônicas indicas às fls. 03”
(Id. 57948475).

Ademais, a autoridade apontada como coatora citou expressamente a existência dos requisitos previstos para a concessão da interceptação telefônica, de forma
que, ao menos aparentemente, não se observa a evidente nulidade do feito,
não havendo falar em teratologia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada, porém, de ofício,
determino que o magistrado de origem proceda ao desmembramento do feito em relação ao paciente e aos demais réus que eventualmente já tenham apresentado o recurso, e adote as providências necessárias para a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para a apreciação das apelações
, sob pena de reconhecimento do constrangimento ilegal.

Oficie-se imediatamente ao magistrado dando-lhe ciência da presente determinação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020